Tribunal: TJMT
Processo: 1004181-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004181-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GENIL SANTOS DE MACIEL - CPF: 700.657.721-72 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEODENEIA FERREIRA DA COSTA (VÍTIMA), CLEODINEIA FERREIRA DA COSTA - CPF: 966.851.821-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – DISPENSA DO PAGAMENTO – PERTINÊNCIA – LIMINAR RATIFICADA E ORDEM
CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

É coação ilegal a manutenção de fiança arbitrada e não depositada em prazo razoável, se emerge dos autos a situação de hipossuficiência do paciente, que permaneceu preso após o arbitramento e fixação de medidas cautelares. Com efeito, se a própria autoridade coatora ao arbitrar a fiança revelou com a decisão, que não viu a necessidade de manter a prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas fixadas, por óbvio já são suficientes para resguardar a segurança do processo penal.
Aliás, é imperiosa a aplicação desse dispositivo, considerado o teor dos incisos 6 e 7 do art. 7o do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto no 678 aos 6/11/1992. Se o paciente não dispuser de recursos financeiros suficientes para depositar em juízo o valor arbitrado a título de fiança, não se pode negar-lhe a liberdade exclusivamente por tal circunstância, eis, que a lei proíbe tal exigência, assim como, abomina a prisão por dívida, sem falar que submeter alguém a tais constrangimentos seria um atentado ao direito à liberdade de ir e vir assim como ao duplo grau de jurisdição, assegurado na CF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
GENIL SANTOS DE MACIEL
, que estaria sendo
submetido a coação ilegal, por ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como Autoridade Coatora.

Em linhas gerais, o Impetrante narra que
o paciente está sendo acusado da prática, em tese, do crime de ameaça (art. 147, do CP), sendo
preso no dia 10.3.2021,
e que
a autoridade policial fixou o valor de
um salário mínimo
, a título de fiança, para que
Genil Maciel
respondesse ao processo em liberdade, contudo, a quantia não foi depositada, levando em consideração a hipossuficiência do paciente.

Em sede de audiência de custódia, realizada na data de 11.3.2021, o Magistrado
a quo
determinou a diminuição pela metade do valor, resultando num montante de
R$ 550,00 reais
.

Porém, durante a solenidade, ao ser questionado pelo d. Defensor Público Estadual (Impetrante) acerca de sua situação financeira, o paciente
informou que não tem condições de efetuar o respectivo pagamento.

Com efeito, o Impetrante sustenta que
Genil Maciel
é pessoa com precárias condições financeiras, possui sua capacidade laboral restringida por ter perdido o movimento de um membro superior, em virtude de acidente de trabalho, sendo, atualmente, dependente do INSS.

Aduz que, no caso concreto, incidem os artigos 325 e 350 do CPP, devendo, pois,
a fiança ser dispensada e determinada a imediata soltura do paciente
.

A liminar foi
deferida
(Id.
79838979
).

As informações Judiciais foram prestadas, noticiando
a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente
(Id
. 80180953
).

Em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
concessão
da ordem,
contém sumário, que segue em transcrição livre
(Id
. 82100485)
:

Sumário:
Habeas corpus
– Ameaça – Prisão em flagrante – Arbitramento de fiança – Hipossuficiência financeira – Procedência – Ausência de recolhimento – Preso que está desempregado – Magistrado que afirmou que não estão presentes os requisitos para a prisão – Cabível dispensa da fiança para concessão de liberdade diante do contexto fático apurado – Pela
concessão
da ordem,
ratificando-se a liminar
deferida.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 30 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021